Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014315-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (AGRAVANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1014315-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: D
ARLENE ALVES DI RESENDE

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL -

AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS

NO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE IMEDIATO – REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESNECESSIDADE – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 1 ANOS E 6 MESES – ATUALIZAÇÃO PELO CONTADOR – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento, por expressa previsão legal, não possui efeito suspensivo
ope legis
, mas apenas
ope judicis
, assim, a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de imediato, os efeitos que lhe são próprios.

Assim sendo, até que não seja suspensa a decisão proferida em agravo de instrumento, o processo principal deve seguir o seu curso normal até seu termo.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil, que não é o caso em discussão, cujo lapso temporal foi curtíssimo (1 anos e 6 meses), bastando, portanto, uma simples atualização pelo contador do juízo.
Precedente do STJ - EDcl no Ag: 1365203 RJ 2010/0197339-2
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DARLENE ALVES DI RESENDE
em face da decisão interlocutória que na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002333-30.2015.8.11.0029 - Cód. 51145 -
, proposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, ora agravada, indeferiu a suspensão do leilão judicial designado para o dia 21/06/2023, bem como o pedido de nova avaliação do bem penhorado.

Insatisfeito com a decisão, informa a agravante que foi designada a data de 21 de junho de 2023 para a realização do leilão do seguinte imóvel rural: “
Uma área de terras, situada neste Município e Comarca de Canarana/MT, com a área de 57,00 has (cinquenta e sete hectares), desmembrada da área maior com 196.0800 hectares, designada por Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural no. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área esta desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima, CRI local no. 8.201, a saber: - Situado no lote Rural no. 60 da Secção 3 do Projeto Canarana I, área esta desmembrada denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima.”

Pondera que tal leilão deveria ser suspenso, sob o argumento de que no recurso de
Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000
, extraído do mesmo processo de execução, está discutindo matéria de ordem pública, qual seja, a nulidade de atos processuais pela ausência de citação/intimação do cônjuge, ora agravante, não havendo ainda o trânsito em julgado do v. acórdão que desproveu o agravo, diante da interposição de recurso especial.

Enfatiza ainda que, além da situação acima, a decisão recorrida trouxe outro equívoco, qual seja, utilizou-se como parâmetro uma avaliação defasada que foi realizada em outro processo, qual seja os autos no 0001660-08.2013.8.11.0029, no montante de R$ 6.840.000,00 (seis milhões, oitocentos e quarenta mil reais), realizada em 2021, há quase 2 (dois) anos atrás, indo de encontro com o entendimento do STJ que tem entendimento que a avaliação deve ser feita em momento próximo à expropriação.

Assevera também que a realização de nova avaliação do imóvel se mostra necessária a fim de se evitar eventual enriquecimento sem causa de qualquer das partes, eis que decorrido considerável lapso temporal da avaliação anterior, já defasada, não mais refletindo o real valor de mercado do bem, nos termos do artigo 873, inciso II do Código de Processo Civil.

No mais, pretende o efeito suspensivo para suspender leilão designado e também o feito originário, até julgamento final do RAI no 1016276-43.2022.8.11.0000 no STJ.

Por fim, pugna para que seja reformada a decisão impugnada, de modo a reconhecer a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000
, que está discutindo matérias de ordem pública do referido processo, bem como seja reconhecida a necessidade de se realizar nova avaliação do imóvel penhorado, tendo em vista a defasagem do valor diante do transcurso dos anos e as alterações no mercado imobiliário de imóveis.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID no 172993179
em decisão da lavra do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 173373722
.

As contrarrazões vieram no
ID no 175236177
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito – Dra. ANGELA MARIA JANCZESKI GOES:

“Vistos.

1. A interveniente garantidora Darlene Alves Di Resende requereu a suspensão do leilão judicial designado para o dia 21/06/2023, ao argumento de que: (i). Não houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000, em que foram arguidas matérias de ordem pública; (ii). A avaliação judicial encontra-se defasada.

2. Os autos vieram conclusos após a prévia manifestação da parte exequente.

3. Fundamento e decido.

4. Da inexistência de efeito suspensivo impróprio. O art. 995 do CPC/15 prevê que, salvo quando houver disposição legal (ope legis) ou decisão judicial em sentido contrário (ope iudicis), o recurso não impede a geração de efeitos da decisão impugnada/embargada.

No caso, a tutela antecipada do agravo de instrumento interposto pela peticionante cessou seus efeitos com o julgamento do mérito recursal, inclusive, a douta Relatora consignou, expressamente (Id114669932), a revogação da liminar: “(...)
nego provimento ao recurso, em consequência, revogo a liminar recursal concedida no ID no 139922153
”.

A peticionária sequer comprovou que interpôs recurso da decisão colegiada proferida pelo e. Tribunal de Justiça. A pretensão de suspensão dos efeitos da decisão não mais compete à análise deste juízo, mas ao relator do recurso especial, na forma do parágrafo único do art. 995 do CPC e do §5o do art. 1.029, do mesmo Códex, desde que haja pedido do recorrente e estejam preenchidos os pressupostos autorizadores da medida.

Na hipótese, não há comunicação de concessão de efeito suspensivo da instância imediatamente superior, aliás, não há sequer a juntada de cópia das razões recursais.

À luz do exposto, rejeito o pedido, pois a falta de trânsito em julgado do agravo de instrumento ou a interposição de recurso especial, por si só, não tem o condão de suspender a marcha processual.

5. (des)necessidade de nova avaliação judicial.

A interveniente requer
nova avaliação do imóvel
, tendo em que vista que já se passaram 3 anos da última avaliação.

A realização de nova avaliação encontra cabimento apenas quando demonstrado, entre outros motivos, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

Segundo a peticionária, fatores externos podem influir na variação do preço do objeto, tais como a valorização do mercado imobiliário ou o reajuste dos índices inflacionários, contudo, não apresentou nenhum elemento concreto apto a demonstrar a majoração/valorização do imóvel em razão do decurso do tempo.

Registra-se que o laudo de avaliação judicial foi confeccionado em 24/11/2021 (Id 119817088) e a alienação judicial está prevista para 21/06/2023. Este período de aproximadamente 1 ano e 7 meses, por si só, não impõe uma reavaliação do imóvel, mormente quando ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.

Ademais, o retardamento na alienação judicial é ato que se atribui exclusivamente aos executados e à peticionária, que utilizaram diversos recursos jurídicos com o escopo de suspender/cancelar os leilões anteriormente designados.

Deste modo, rejeito o pedido de reavaliação do imóvel penhorado, porquanto, reputo adequada a atualização monetária do valor da última avaliação, cujo ato já foi realizado pelo leiloeiro judicial (Id 118141271), sendo obtido o valor de R$ 7.450.764,80 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

6. Intimem-se as partes e cientifique-se o leiloeiro judicial.

7. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Canarana/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito”

Conforme se denota, pontuou a douta juíza singular que a tutela antecipada concedida no
Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000
interposto pela ora agravante, cessou seus efeitos com o julgamento do mérito recursal, não havendo qualquer comunicação de concessão de efeito suspensivo da instância superior a justificar a suspensão do processo principal, na forma do parágrafo único do art. 995 e do §5o do art. 1.029, ambos do CPC/15.

Fundamentou ainda que a falta de trânsito em julgado do agravo de instrumento, por si só, não tem o condão de suspender a marcha processual.

Quanto à avaliação, informou que o valor encontrado foi regularmente corrigido quando do leilão, sendo obtido o valor de R$
7.450.764,80 (sete milhões e quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, no caso em comento, ao receber o
Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000
, também de minha relatoria,
deferi a liminar recursal
para suspender os efeitos do leilão e da execução até julgamento do mérito recursal, por entender presente os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15. Confira fragmento da liminar concedida no
ID no 139922153
daquele recurso:

“(...)Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, a priori, a probabilidade do direito resta demostrado, uma vez que na condição de interveniente garantidora solidária da dívida juntamente com seu marido, com o qual é casada no regime da comunhão universal de bens, a alienação do bem interfere diretamente em seu direito de meação, portanto, até prova em contrário, existe probabilidade do direito alegado.

Ademais, não é de se olvidar que cada consorte é titular da sua meação, assim sendo, os indícios também apontam para que a agravante deveria ser incluída no polo passivo da execução, em razão da figura do litisconsorte passivo necessário, objetivando a defesa de sua meação.

Eventualmente, ainda que não fosse possível a agravante figurar na ação de execução, certo é que o artigo 842 do CPC/15 é claro ao definir que recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens, que não é o caso.

De igual sorte, restam presentes os danos de difícil reparação, na medida que poderá perder bem que faz parte do seu quinhão através do direito de meação, sem que seja oportunizado o seu direito de defesa.

Ademais, não há o que se falar em consequências jurídicas ou risco de irreversibilidade, pois o leilão poderá ser novamente designado futuramente para outra data, sem nenhum prejuízo para a agravada.

Desta forma, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que a tese recursal será melhor analisada com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.

Assim,
defiro a liminar recursal
, a fim de suspender os efeitos do leilão e da execução até o advento de decisão final pela C. Câmara (...)”.

Contudo, no julgamento do mérito recursal do citado RAI,
após o contraditório
, a Colenda Câmara desproveu o recurso,
revogando a liminar concedida
, conforme transcrevo
EMENTA
de
ID no 145943175
daquele recurso:

“
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTAS E INTERVENIENTES GARANTIDORES – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM - SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO (PENHORA) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ARTIGO 886 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para exercer o contraditório mediante oposição de “embargos à execução”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução (
REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019)
.

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

A intimação de leilão judicial poderá ser realizada por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inteligência do artigo 886, inciso I, do CPC/15.-”

Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no
ID no 157488672
daquele recurso.

Em seguida, foi apresentado
RECURSO ESPECIAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, todavia, nos termos da decisão de
ID no 172354650
daquele recurso, a Vice-Presidência, reservou-se em apreciar a liminar após as contrarrazões, as quais vieram aos autos em
11/07/2023
.

Portanto, como não foi apreciado o efeito suspensivo no
Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000,
mostra-se correta e acerta da decisão singular em dar normal andamento ao feito de execução – até porque a decisão proferida em agravo de instrumento tem eficácia imediata, salvo se houver decisão do relator que a suspenda, nos termos do artigo 995 do CPC/15.

O recurso de agravo de instrumento não possui eficácia suspensiva
ope legis
, mas apenas na hipótese
ope judicis
. Dessa forma, apenas por decisão, no recurso de agravo de instrumento, pode-se conferir efeito suspensivo apto a impedir a eficácia de decisão parcial de mérito
sub judice
.

Assim sendo, até que não seja suspensa a decisão proferida em agravo de instrumento, o processo principal deve seguir o seu curso normal até seu termo, conforme ocorrido no juízo singular, logo, a decisão que designou leilão cumpriu à risca a norma jurídica.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO EXECUTADO, O QUAL NÃO FOI CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS - SUSPENSÃO DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NA DEMANDA ORIGINÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. - O recurso especial e o agravo em recurso especial não se revestem do efeito suspensivo ope legis, motivo pelo qual não suspendem o regular trâmite da demanda originária - Inexistindo notícia da excepcional atribuição de efeito suspensivo aos supracitados recursos, não se justifica obstar a prática regular de todos os atos processuais no cumprimento de sentença que tramita em primeira instância, notadamente porque amparado em sentença transitada em julgado - Recurso provido. Decisão reformada.” (
TJ-MG - AI: 24090625920228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

“
EXECUÇÃO DEFINITIVA – Embargos à execução julgados improcedentes – Apelação que não tem efeito suspensivo, "ope legis" – Levantamento do valor penhorado nos autos – Possibilidade – Execução definitiva – Inteligência da Súmula n. 317, STJ e dos arts. 520, 521, 905, 906 e 1.012, § 1o, III, todos do CPC/2015: – Em execução de título extrajudicial em que julgados improcedentes os embargos opostos, e a apelação não tem efeito suspensivo "ope legis", por ser execução definitiva, é possível o levantamento das quantias depositadas nos autos pelo exequente, o que se depreende da Súmula n. 317, STJ e dos arts. 520, 521, 905, 906 e 1.012, § 1o, III, todos do CPC/2015. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP 21237822020178260000 SP 2123782-20.2017.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/10/2017, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2017)

Quanto à outra alegação, da avaliação, de igual sorte a decisão recorrida não merece reparo, uma vez que a avaliação foi devidamente realizada em
17/05/2023
, dias antes do leilão, conforme informação da Leiloeira Oficial e comprovado pelo cálculo Judicial no
ID no 118141273
dos autos principais, o que por si só macula a relevância da fundamentação. Confira:

No caso em comento, a avaliação foi realizada em
24/11/2021
, ou seja, há aproximadamente a
1 ano e 6 meses
, portanto, num curtíssimo lapso temporal, assim sendo, a atualização no período se mostra mais que justo e correto.

Aliás, a
jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova
avaliação
do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira
avaliação
e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil, que não é o caso dos autos.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO EM VIRTUDE DO TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL
.POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.PREQUESTIONAMENTO.DEVIDAMENTEVERIFICADO. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - EDcl no Ag: 1365203 RJ 2010/0197339-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2012)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que o direito não socorre à agravante, consequentemente, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023